Tribunal: TJSP
Processo: 1044932-49.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Prova da existência do débito que incumbia à ré – Laudo pericial que constatou serem falsas as assinaturas apostos nos documentos apresentados pela ré - Dano moral configurado – Valor da indenização – Possibilidade de redução – A fixação do dano moral deve ser ponderada visando a

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Prova da existência do débito que incumbia à ré – Laudo pericial que constatou serem falsas as assinaturas apostos nos documentos apresentados pela ré - Dano moral configurado – Valor da indenização – Possibilidade de redução – A fixação do dano moral deve ser ponderada visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1044932-49.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelada EDNA ANA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao
recurso da autora, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1044932-49.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.712
Voto no 27.712
Apelação Cível no 1044932-49.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Apelante/Apelado: Edna Ana de Souza
Apelado/Apelante: Lojas Renner S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Gabriel Baldi de Carvalho
DANO MORAL Banco de dados Inscrição indevida do
nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito Prova da
existência do débito que incumbia à ré Laudo pericial que
constatou serem falsas as assinaturas apostos nos documentos
apresentados pela ré - Dano moral configurado Valor da
indenização Possibilidade de redução A fixação do dano
moral deve ser ponderada visando a inibir a repetição da
conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do
lesado RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA NÃO
PROVIDO nesta parte.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de
antecipação de tutela”, proposta por EDNA ANA DE SOUZA contra LOJAS
RENNER S/A, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência
do débito, objetos do apontamento descrito na Inicial; b) condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00,
atualizado monetariamente a partir do julgado pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo, com incidência de juros de mora simples de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1044932-49.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.712
mês, contados do arbitramento. Por fim, em razão da sucumbência, a ré foi
condenada, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação
(fls. 280/283).
Recorrem ambas as partes.
Por primeiro, recorre a autora. Pugna pela majoração da
indenização arbitrada na origem, sugerindo o valor de R$ 44.000,00 a título de
danos morais (50 salários mínimos) (fls. 286/297)
De outro lado, recorre a requerida. Sustenta não estar
configurado dano moral indenizável, eis que atuou no exercício regular de
direito. Postula, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório
fixado pelo MM. Juízo a quo, por excessivo. (fls. 301/).
Recursos recebidos e contrariado apenas o da autora (fls.
314/318).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se da petição inicial que o nome da autora fora
inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de supostos débitos
nos valores de R$ 125,81 e de R$ 245,93, ambos com vencimento em
20.07.2016, decorrente de contrato de no4320328171134000 (fls.01/12; 27/28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1044932-49.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.712
e 74).
Em defesa, a requerida alegou que a dívida é decorrente
da contratação de cartão de crédito junto às lojas RENNER, administrado pela
empresa RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.,
que detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta ser
legítima a inscrição lançada em nome da autora, anexando cópia de proposta
de adesão ao produto em questão (em Minas Gerais-MG) e solicitação
assinadas pela autora (Rio de Janeiro-RJ), bem assim prints de telas de
sistema interno (fls. 60/73; 85/87 e 88/108).
Em réplica, a autora aduz que as assinaturas apostas nos
documentos não são suas, pugnando pela produção de prova pericial
grafotécnica (fls. 112/129).
Após perícia (fls. 239/271), o MM. Juízo a quo julgou o
feito, decidindo pela procedência dos pedidos (fls. 280/283).
Contra a r. sentença insurgem-se ambas as partes.
Respeitado o entendimento do MM. Magistrado, o recurso
da autora não merece provimento ao passo que o da ré comporta parcial
provimento.
Como bem apanhado pelo MM. Magistrado, em relação à
regularidade da cobrança, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de relação jurídica com a autora, senão vejamos (fls. ):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1044932-49.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.712
"(...)
A ação é procedente.
Pretende a autora a declaração da inexigibilidade
de seu débito, sustentando que a dívida não tem origem, de
modo que não pode ser compelida a pagá-la, tampouco
servir de base à remessa de seu nome aos cadastros de
inadimplentes.
A autora alegou que as assinaturas constantes a
fls. 85/87 são falsas.
A perícia realizada constatou que a assinatura de
EDNA ANA DE SOUZA que figura no original da Solicitação
de Cartão de Crédito Renner de fls. 85 dos autos, é
autêntica e que as assinaturas atribuídas à EDNA ANA DE
SOUZA que figuram no original da Solicitação de Meu
Cartão e na reprografia de Termo Adesão TAD de fls. 86 e
87 dos autos,, são falsas.
No mais, ainda que a assinatura de fls. 85 tenha
sido
periciada
como
verdadeira,
cabia
à
requerida
comprovar os gastos no respectivo cartão pela autora, ônus
do qual não se desincumbiu.
Portanto, não comprovada qualquer dívida da
autora perante a requerida, esta não poderia efetuar a
cobrança e tampouco remeter o nome da autora aos órgãos
de proteção ao crédito.
Importante destacar que a prática de fraude por
terceiro não isenta a ré de responsabilidade, eis que
assume os riscos do negóioc, devendo agir de forma
cautelosa a evitar este tipo de ação, já que dispõe de meios
técnicos e financeiros para tanto. Além disso, diferente do
que afirma a ré, a simples comparação a olho nu, entre as
assinaturas de fls. 85 e 86/87 permite concluir pela evidente
disparidade.
Portanto, agiu a requerida de forma ilícita,
remetendo aos cadastros de inadimplentes o nome da
autora (fls. 27/28), baseado em débito inexistente.
(...)".
Ainda que se considerasse verdadeira a assinatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1044932-49.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.712
parte dos documentos, conforme dito no laudo pericial, caberia à ré ter
demonstrado os gastos efetuados com o cartão de crédito sob análise, fato
este inocorrente na espécie.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prova da
contratação que constitui ônus da ré. Telas do sistema
interno da empresa que foram unilateralmente produzidas e
não são aptas a comprovar a contratação. Dano moral não
configurado. Mero aborrecimento. Cobrança irregular sem
inclusão no cadastro de devedores inadimplentes não
configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade.
Recurso
provido
em
parte"
(Apelação
no
1015149-13.2014.8.26.0007, rel. Des. Milton Carvalho, 27a
Câmara Direito Privado, j. 16.11.2016).
"(...) Tendo sido negado o débito pela autora e a
contratação de serviço a ele relativo, competia à ré
demonstrar a efetiva contratação, ônus do qual não se
desincumbiu, não bastando para tanto a mera juntada de
tela de computador do sistema interno, produzida de forma
unilateral, sendo imprestável para a prova da contratação
válida entre as partes, tampouco serve como excludente a
mera afirmação de que a habilitação ocorre mediante
fornecimento de documentos, sem demonstração. O caso é
de reconhecer a inexigibilidade do débito bem como o dever
de reparar os danos causados. A inclusão do nome da
autora no rol de maus pagadores em órgão de proteção ao
crédito importa em ofensa a direito de personalidade, tanto
que causa constrangimento perante terceiros, abalam o bom
nome, a imagem e a credibilidade da pessoa. A
quantificação dos danos morais observa o princípio da
lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao
dano e compatível com transtornos experimentados pela
vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e
as condições sociais do ofendido, razão pela qual a redução
para R$ 5.000,00 se revela condizente com tais parâmetros"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1044932-49.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.712
(Apelação no 1061343-49.2015.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta, j. 31.03.2016).
Ademais, no tocante à matéria objeto do presente recurso,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de apontamento
indevido em órgãos de proteção ao crédito, é desnecessária a prova da
ocorrência do dano, pois ele se presume:
"o dano moral decorre do próprio ato lesivo de
inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à
reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese,
facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento" (REsp
679166/MT, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j.
26/04/2005, DJ 23/05/2005 p. 302).
Outrossim, a fixação do dano moral deve ser ponderada,
visando inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento
sem causa do lesado. Devem-se levar em conta também outros critérios, como
a conduta das partes durante a tentativa de solução do problema, as
consequências concretas advindas da indevida negativação, o saldo que lhe
deu origem e o tempo que ela perdurou.
Com efeito, considerando as circunstâncias do caso
(existência de 2 inscrições), e tendo em vista os padrões de quantificação de
ressarcimento reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça e por esta Câmara, tem-se que o valor fixado na r. sentença, no
montante de R$ 12.000,00, revela-se exacerbado.
Assim, a r. sentença deve ser reformada para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1044932-49.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.712
reduza o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com
correção monetária desde a publicação deste julgado (Súmula 362, STJ) e
juros de mora de 1% ao mês desde a data da inscrição do débito, por se tratar
de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do C. STJ).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da ré e nego provimento ao recurso da autora.
Renato Rangel Desinano
Relator